Tribunal: TJPA
Processo: 0810773-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810773-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. VALIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos.

II - Não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada ou omitida pelo Devedor.

III – Por certo resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810773-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de
DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO.

Insurge-se o agravante contra a decisão que considerou invalida a notificação extrajudicial que constituiria o Agravado em mora.

Alegou que a notificação foi regularmente expedida e enviada para o endereço da agravada, segundo indicado no contrato, não pairando dúvidas acerca do fiel cumprimento do exigido por Lei, mostrando-se suficiente à comprovação da constituição em mora e, consequentemente, ao deferimento da liminar de busca e apreensão. O fato de o devedor ter indicado endereço no qual não pode ser encontrado não impede que o credor fiduciário exerça o seu direito, sob pena de prestigiar-se a má-fé e a torpeza.

Requereu a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do bem objeto do contrato e sua posterior confirmação, com o julgamento definitivo do recurso.

Acostou documentos.

Esta relatora deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão no presente recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relato.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810773-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de
DAVID PABLO FERREIRA PEQUENO.

Insurge-se o Agravante contra a decisão que indeferiu seu pedido de busca e apreensão do bem objeto do contrato, por considerar que não teria ocorrido sua efetiva notificação extrajudicial.

Conforme manifestei entendimento no momento em que decidi o pedido de antecipação de tutela recursal, verifiquei que a notificação extrajudicial do Agravante foi válida, haja vista que, a despeito desta ter retornado com assinatura de pessoa diversa do Agravante, o AR foi endereçado para o mesmo local efetivamente informado pelo Devedor no contrato acostado aos autos (RES Fernando Guilhon dois 4, rua B, Qd 7 ).

Ora, o credor em nenhuma hipótese pode sair prejudicado em razão de não ter o endereço sido encontrado, apesar de ter enviado a notificação para a constituição em mora do devedor no estrito endereço fornecido no momento da celebração do contrato.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR OU TERCEIRO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário. 2. Verifica-se no caso concreto que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o em (7279392, 7279392, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-11-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recurso (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

Por certo que resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e ratificar a liminar anteriormente concedida, no sentido de determinar a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024